Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702109-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARLI BARROS DE VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE METADE DO PRAZO ANTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CC. SUPERADO O LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTEÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando a temática relacionada à prescrição foi trazida pela parte ré em sua contestação, bem como existente expressa manifestação da apelante sobre essa prejudicial. 2. Não há se falar em nulidade por violação ao princípio da congruência ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 3. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto no 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4. Tendo em vista que os saques dos valores depositados na conta do PASEP foram realizados sob a égide do Código Civil de 1916, sendo que, no momento da vigência do Novo Código Civil, ainda não havia transcorrido metade do prazo anterior, aplica-se o prazo prescricional previsto na nova norma. 5. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso temporal decenal entre a data de entrada em vigor do novo códex (11/1/2003) e o aforamento da presente demanda, ocorrida em 24/1/2020, verifica-se fulminada pela prescrição decenal a pretensão autoral. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança da correção monetária sobre saldo de contas vinculadas ao PIS/PASEP, nos termos do princípio da actio nata, é a partir do momento em que o titular do direito violado toma conhecimento do fato, o que, no caso concreto, ocorreu quando teve acesso ao extrato de movimentação, em 24/7/2019. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer seja anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 189 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgara asseverou: Por outro lado, alega a parte apelante que tão somente tomou ciência do alegado equívoco nos cálculos quando recebeu os extratos detalhados de sua conta individual, em 24/7/2019. No entanto, in casu, o termo inicial se confunde com a data em que a autora sacou os valores de sua conta individual do PASEP quando do implemento do requisito legal consubstanciado em sua aposentadoria, que se deu em 21/8/1997 (ID 17521397 e 17521659). Assim, com o saque integral dos valores quando de sua aposentadoria, ocorrida no ano de 1997, e notadamente em razão da enorme diferença que sustenta existir entre o valor sacado e aquele entendido como devido em decorrência da apontada má gestão e indevida aplicação dos índices de atualização pelo Banco réu, a participante já naquela oportunidade teve a ciência, de modo inequívoco, de que o valor obtido não estava correto. Mesmo ciente do exato valor recebido alegadamente a menor em 1997, quedou-se inerte até o ajuizamento da presente demanda, em 24/1/2020 (ID 17521393), quando, no entanto, já estava exaurido o prazo conferido pelo ordenamento para reclamar acerca da irregularidade supostamente constatada. Da leitura da peça exordial (ID 16165981), verifica-se que a autora possuía ciência da diferença entre os valores que foram sacados daqueles que supostamente lhe seriam devidos. Isso porque a dinâmica fática narrada pela parte autora aponta que ao se aposentar, buscou o réu Banco do Brasil para sacar os valores depositados na conta individual do PASEP, momento em que o valor irrisório (ID 17521394, p. 5), o qual conforme consta dos autos foi de R$ 569,95 (quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Ou seja, percebe-se que já desde o momento do saque dos valores inseridos em sua conta individual do PASEP, a autora já tinha ciência de que os valores vindicados lhe pareciam inferiores ao devido, o que afasta cabalmente a tese de que somente teria sido cientificada dos supostos atos ilícitos e valores a menor após ter requisitado o aludido extrato ao banco réu. Contudo, concluir que a ciência efetiva do dano somente se perfectibilize somente quando este decida, por vontade própria, elucidar em minúcias a quantificação do dano do que já experimentou e do qual tem pleno conhecimento da violação ao direito subjetivo seria indevida descaracterização do próprio instituto da prescrição e, por conseguinte, evidente afronta ao princípio da segurança jurídica. Importante destacar, conforme bem fundamentado pela sentença recorrida, que o início do prazo prescricional se deu sob a égide do antigo Código Civil de 1916, no qual constava, em seu art. 177, o prazo prescricional vintenário. Dessa forma, aplicada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil atual, o prazo passa ser aquele previsto em seu art. 205, pois, na data de entrada em vigor do novo Código (11/1/2003), ainda não havia transcorrido metade do prazo prescricional da lei anterior. Aplicado o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, percebe-se que a pretensão reparatória deduzida na petição inicial restou fulminada pela prescrição em 11/1/2013, ou seja, 10 (dez) anos da entrada em vigor da nova norma. Assim, a inércia da parte autora somente foi superada depois de escoado o prazo prescricional entre a data do saque dos valores (21/8/1997 - ID 17521659) e, portanto, da ciência inequívoca da correção a menor, ainda que não definida em que exato montante, e o aforamento desta demanda (24/1/2020 - ID 17521393), pelo que a pretensão da autora já se encontrava fulminada pela prescrição (ID 1903824). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e, nos termos da jurisprudência do STJ,” A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023